Tribunal: STF
Processo: HC 268654
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.009.811/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que a paciente — condenada a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação criminosa e de cárcere privado — apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, que lhe negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. BENEFÍCIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Agravo regimental contra decisão que denegou habeas corpus. 
2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não enseja, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar no regime fechado; é imprescindível a demonstração de circunstância excepcional que evidencie o desamparo dos filhos ou a necessidade dos cuidados maternos. 
3. Ademais, a condenação por crimes praticados com violência ou grave ameaça (como o sequestro e o cárcere privado) afasta a incidência do benefício, conforme entendimento consolidado desta Corte. 
4. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “A Paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação da decisão que negou a substituição do cumprimento de penas em regime fechado pela prisão domiciliar, mesmo a paciente sendo genitora de uma criança de 9 (nove) anos e outra de 13 (treze) anos”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “com a finalidade de que seja substituído o cumprimento da pena em regime fechado pela prisão domiciliar [...], com a expedição do competente contramandado de prisão”.
É o relatório. Decido. 

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena da ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes: 

Além do tráfico de drogas, consta da sentença que a paciente, junto com dois outros indivíduos, privou Paulo Pereira Júnior de sua liberdade, em cárcere privado, o que resultou grave sofrimento moral. O ofendido, sequestrado na noite anterior, seria "julgado" e executado por facção criminosa, pois foi acusado de se exibir para uma criança durante o banho. Ainda, a ré se associou com outros agentes para a prática reiterada de delitos, entre eles, cárcere privado e tráfico de drogas. 
O Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar, uma vez que se trata de condenada a cumprir pena em regime fechado e "não há prova alguma, nos autos originários, de que a prole da reeducanda restará desamparada eis que tal circunstância não é presumida" (fl. 12). 
Segundo o acórdão recorrido, a afirmação de maternidade não autoriza, por si só, de forma automática, a concessão de prisão domiciliar durante a execução de pena definitiva. Deveras, "assim o fosse, toda e qualquer pessoa que comete crime e possui filhos resgataria, necessariamente, seu castigo em retiro diverso daquele constante no decreto condenatório".
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade. A defesa não comprovou ao Juiz da VEC, destinatário da prova, "elementos que demonstrem que os menores dependam exclusivamente da mãe".
[...]
Ainda que assim não fosse, a prisão domiciliar durante o regime fechado, sob a alegação de ser mãe de criança menor de 12 anos, é incabível na presença de circunstâncias excepcionais, como a prática de crime com grave ameaça a pessoa. 

Verifica-se que as instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar à requerente, destacando que “não há prova alguma, nos autos originários, de que a prole da reeducanda restará desamparada”. Além disso, a condenação envolveu a “prática de crime com grave ameaça a pessoa”. 
Convém registrar, a propósito, que a paciente foi “condenada por vários crimes e, um deles, sequestro e cárcere privado, em situação na qual o ofendido foi privado de sua liberdade, sob a grave ameaça de sofrer mal injusto e grave, ou de violência. A vítima ficou confinada em um pequeno espaço físico, para ser julgada e executada por facção criminosa, o que resultou em grande sofrimento moral (art. 148, § 2º, do CP)”.
Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações da recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente